Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE PERMUTA DE POSSÍVEIS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEIS. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DA INTERDIÇÃO DA EXECUTADA. INCAPACIDADE DO AGENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍCIA MÉDICA. CAPACIDADE COGNITIVA. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A validade do negócio jurídico, a teor do que dispõe o artigo 104 do Código Civil, exige a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa ou lei. Ausente qualquer dos elementos acima indicados, nulo será o negócio jurídico.
2. A declaração de nulidade de negócios jurídicos celebrados em momento anterior à sentença de interdição depende de satisfatória demonstração de que, à época em que realizados, o agente não possuía capacidade intelectual para realizados.
3. Em que pese mais recentemente tenha sido decretada a interdição da embargante para o exercício de atos negociais da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora, à época da celebração do contrato em execução, ocorrida dois anos antes do reconhecimento da incapacidade, ela detinha condições cognitivas para exprimir sua vontade, conforme perícia médica psiquiátrica levada a efeito na causa, não havendo motivos suficientes a impor a invalidação da transação.
4. Apelação desprovida.